Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700873-79.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES PACIENTE: JACIVÂNIA DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES, advogada constituída, com OAB/GO no 40.451, em favor de JACIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, presa desde 10/05/2024 e denunciada, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, incisos II e III, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso I, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito o Tribunal do Júri de Brasília/DF que indeferiu a oitiva dos peritos criminais em plenário. Alega a impetrante que a decisão impugnada configura grave constrangimento ilegal, por violar garantias constitucionais da plenitude de defesa, do contraditório substancial e da paridade de armas, asseguradas pelo artigo 5o, inciso LV, e artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal. Sustenta que o laudo pericial oficial reconhece expressamente a impossibilidade de determinar se a morte decorreu de homicídio (estrangulamento) ou suicídio (enforcamento), admitindo dúvida técnica relevante. Argumenta que a prova pericial é o núcleo da acusação e que a oitiva dos peritos criminais em plenário é imprescindível para esclarecer aos jurados as razões técnicas dessa indeterminação, permitindo o contraditório efetivo sobre a prova científica. Aduz que a negativa do juízo esvazia o conteúdo normativo do art. 159, § 3o, I, do Código de Processo Penal, que assegura às partes o direito de requerer a oitiva dos peritos para esclarecimento da prova técnica. Requer, liminarmente, a cassação da decisão que indeferiu a oitiva dos peritos e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar à defesa o direito de produzir a prova oral em plenário, mediante a oitiva dos peritos oficiais responsáveis pelo Laudo de Perícia Criminal no 60.687/2024. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo precípuo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova. Excepcionalmente, é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Além disso, os Tribunais reconheceram o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, exatamente como alega a presente impetração. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. No caso em exame, os pedidos formulados liminarmente são abrangentes e não podem ser adequadamente analisados nesta estreita sede, especialmente porque, da leitura da decisão aqui impugnada, não se vislumbra, de pronto, como se exige em análise de liminar, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no indeferimento do pedido, vejamos (ID 80143698): Em id 252280190, o juízo determinou a intimação da defesa para que justificasse o pedido de oitiva em sessão plenária do júri de peritos por ela arrolados na fase do art. 422 do CPP, ou apresentasse quesitos, assegurando a possibilidade de os experts prestar eventuais esclarecimentos por escrito quanto ao Laudo de Exame de Local de id 203496259. Em id 203496259, a defesa apresentou suas razões, fazendo menção ao direito à plenitude de defesa e possível complexidade dos fatos ora narrados no presente feito, requerendo a oitiva dos peritos arrolados. Não obstante as alegações apresentadas em id 252799833, o fato é que a defesa não logrou êxito em indicar, de forma objetiva, eventuais dúvidas, lacunas, pontos a esclarecer, ou mesmo a apontar a alegada complexidade que justificasse a oitiva dos peritos em sessão plenária, tecendo considerações genéricas. De fato, o laudo elaborado pelos peritos se trata de documento descritivo do que foi observado no local onde ocorreram os eventos. Em outras palavras, trata-se de perícia objetiva, descritiva do estado de coisas que encontraram no local, que não demanda grau de conhecimento em áreas específicas ou de dificuldade de compreensão que exija esclarecimentos orais. Veja que o laudo contém, de forma clara, o relatório, discussão e conclusão do que foi observado e está devidamente instruído com fotos, conforme disposto no art. 169 do CPP. Outro caso seria se tratasse de perícia complexa, ou que exigisse conhecimentos específicos, o que não é o caso. E mesmo nessa hipótese, eventuais elucidações poderiam ser fornecidas por meio de laudo complementar, nos termos do art. 159, § 5o, I, do CPP. Assim sendo, indefiro o pedido formulado pela defesa. Assim, como se vê, a decisão impugnada está bem fundamentada e, apesar das ponderações da Defesa, não é possível vislumbrar, neste exame preliminar, a alegada nulidade, cerceamento de defesa ou prejuízo ao réu, o que, por si só, inviabiliza a concessão liminar da ordem, devendo a questão ser oportunamente analisada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento da ação Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2026 18:36:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora